Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600675-52.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- AIJE. PREFEITO E VICE-PREFEITO
ELEITOS.
TERCEIROS
QUE
CONTRIBUÍRAM PARA A PRÁTICA DO
ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV DA LC
Nº
64/1990.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE.
POSSÍVEL
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIXADO PARA AS ELEIÇÕES DE 2016.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exigência do litisconsórcio
passivo necessário, estabelecida pela
jurisprudência do TSE para as eleições
de 2016, não decorre da lei ou
Num. 35481016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

tampouco
da
relação
jurídica
estabelecida, vez que as sanções aos
candidatos
e
àqueles
que
eventualmente participaram do ilícito
são independentes e diversas.
2.A
fixada no paradigmático
ratio decidendi
REspE 843-56 está calcada em uma
interpretação mais elástica do exercício do
contraditório e da ampla defesa dos
investigados candidatos, ao entendimento
de que, quando não praticam o ato -
figurando na condição de beneficiários -,
não poderiam defender-se adequadamente
das condutas praticadas por terceiros não
participantes do processo.
3. A genérica afirmação de prestígio ao
exercício do contraditório e da ampla
defesa, no entanto, não pode ser
utilizada como justificativa à aplicação
de uma regra processual inexistente e
limitadora do acesso à jurisdição,
havendo outras formas de se garantir
a plenitude da defesa ao candidato
investigado.
4. No julgamento do REspE 501–20
(rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
26.6.2019),
o
Min.
Luís
Roberto
Barroso, que proferiu o voto condutor,
sinalizou, a título de
, no
obiter dictum
sentido de que deve ser revista, para o
pleito de 2018, a atual jurisprudência
em relação à obrigatoriedade de
formação de litisconsórcio passivo
entre os responsáveis pela prática do
ato e os candidatos beneficiados nas
AIJEs por abuso de poder, tanto
político como econômico. Precedentes
do TSE.

5. Recurso conhecido e provido, a fim
de que o determinar o retorno à origem
para processamento da demanda.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35481016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: R

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600675-52.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600330-86.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de
Comunicação Social, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600675-52.2020.6.16.0035 que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no
art. 487, II, do CPC, face a incidência do instituto da decadência. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por Abuso do Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio e Utilização Indevida
de Meios de Comunicação Social, cumulada com Representação Eleitoral por Porte de Vestuário
Padronizado no dia da eleição e Propaganda de Boca de Urna, ajuizada pela coligação Juntos
Podemos Mais em face de Michel Ângelo Bomtempo (Tuti Bomtempo), Cairo Koguishi, Neusa Maria
Varella Bomtempo e Thaís Fernanda Santos, com fulcro no art. 22, caput, inc. XIV e art. 24 da LC nº.
64/90 c/c art. art. 41-A, caput, art. 39, §5º, inc. II, da Lei nº. 9.504/97 c/c art. 237 do Código Eleitoral
c/c art. 82, §1º, inc. I e §5º da Resolução nº. 23.610/2019, alegando que o investigado, aliado à sua
família, bem como valendo-se de funcionários ocupantes de alta posição hierárquica da empresa
Jumbo Indústria Mecânica Ltda, estaria organizando esquema de captação ilícita de sufrágio,
selecionando pessoas próximas e de sua confiança para encabeçar grupos com o encargo de
escolher e entregar quantias em dinheiro para outro "líder" da suposta organização, e este último
ficaria incumbido de dialogar com eleitores, distribuir/entregar o dinheiro e consumar a compra de
votos, ou até mesmo realizar a promessa de cargos junto à prefeitura. Em troca, os eleitores
deveriam votar no candidato, e as mulheres, no dia da eleição, deveriam vestir camisetas cor-de-
rosa, tratando-se de uma forma de padronizar e identificar os eleitores do candidato. Aduz também
que o investigado Michel teria selecionado sua esposa, Neusa Varella Bomtempo que repassava
quantias em dinheiro para Lidiane Del Anhol, que efetuava o pagamento aos eleitores, informava
nome e endereço de pessoas que supostamente teriam recebido os valores. Sustenta ainda que a
empresa Esfera Segurança Eletrônica, administrada por Everaldo Ferreira dos Santos, estaria
sendo utilizada como um "comitê" para fins de armazenamento de quantias em dinheiro não
contabilizadas e declaradas aos órgãos de fiscalização. Alega também que o investigado teria
utilizado de forma indevida os meios de comunicação social em benefício próprio, pois antes e
durante o período eleitoral, teria realizado propaganda eleitoral na página do Facebook "Rádio D
Web", emissora de rádio virtual, pertencente a Devonir Custódio. Publicação: "Rádio D Web
Campanha #somostodos55 fechado com prefeito Tuti Bomtempo Vice Cairo Koguishi". Informa
também que a investigada Thaís Fernanda Santos estava realizando boca de urna, e junta print de
um comentário na rede social Facebook: "Simone Leandro nos todas boca de urna a muie do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

denunciou nois Simone ai os carinhosos vieram pra nos levar por que estávamos de rosa e por que
estávamos todas iguais"). RE 19 RE22 RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM /
45-PSDB (RECORRENTE)
MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CAIRO KOGUISHI (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NEUSA MARIA VARELLA BOMTEMPO (RECORRIDO)
WAGNER DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA SANTOS (RECORRIDO)
ALCIRLEY CANEDO DA SILVA (ADVOGADO)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
016
28/05/2021 08:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.844
RECURSO ELEITORAL 0600675-52.2020.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
- OAB/PR48858
ADVOGADO: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
RECORRIDO: CAIRO KOGUISHI
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
RECORRIDO: NEUSA MARIA VARELLA BOMTEMPO
- OAB/PR0080326
ADVOGADO: WAGNER DA SILVA
RECORRIDO: THAIS FERNANDA SANTOS
- OAB/PR0034904
ADVOGADO: ALCIRLEY CANEDO DA SILVA
- OAB/PR0043976A
ADVOGADO: GEMERSON JUNIOR DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- AIJE. PREFEITO E VICE-PREFEITO
ELEITOS.
TERCEIROS
QUE
CONTRIBUÍRAM PARA A PRÁTICA DO
ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV DA LC
Nº
64/1990.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE.
POSSÍVEL
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIXADO PARA AS ELEIÇÕES DE 2016.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exigência do litisconsórcio
passivo necessário, estabelecida pela
jurisprudência do TSE para as eleições
de 2016, não decorre da lei ou
Num. 35481016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

tampouco
da
relação
jurídica
estabelecida, vez que as sanções aos
candidatos
e
àqueles
que
eventualmente participaram do ilícito
são independentes e diversas.
2.A
fixada no paradigmático
ratio decidendi
REspE 843-56 está calcada em uma
interpretação mais elástica do exercício do
contraditório e da ampla defesa dos
investigados candidatos, ao entendimento
de que, quando não praticam o ato -
figurando na condição de beneficiários -,
não poderiam defender-se adequadamente
das condutas praticadas por terceiros não
participantes do processo.
3. A genérica afirmação de prestígio ao
exercício do contraditório e da ampla
defesa, no entanto, não pode ser
utilizada como justificativa à aplicação
de uma regra processual inexistente e
limitadora do acesso à jurisdição,
havendo outras formas de se garantir
a plenitude da defesa ao candidato
investigado.
4. No julgamento do REspE 501–20
(rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
26.6.2019),
o
Min.
Luís
Roberto
Barroso, que proferiu o voto condutor,
sinalizou, a título de
, no
obiter dictum
sentido de que deve ser revista, para o
pleito de 2018, a atual jurisprudência
em relação à obrigatoriedade de
formação de litisconsórcio passivo
entre os responsáveis pela prática do
ato e os candidatos beneficiados nas
AIJEs por abuso de poder, tanto
político como econômico. Precedentes
do TSE.

5. Recurso conhecido e provido, a fim
de que o determinar o retorno à origem
para processamento da demanda.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35481016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

Curitiba, 26/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
em face dos candidatos eleitos a prefeito e vice no
COLIGAÇÃO “JUNTOS PODEMOS MAIS”
município de Assaí,
e
, de
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
CAIRO KOGUISHI
NEUSA MARIA
e de
imputando-lhes a prática de
VARELLA BOMTEMPO
THAÍS FERNANDA SANTOS
condutas, em tese, caracterizadoras de abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio
e utilização indevida de meios de comunicação social, cumulada com Representação Eleitoral
por porte de vestuário padronizado no dia da eleição e propaganda de boca de urna (id.
26574216).
Em relação à eventual captação ilícita de sufrágio, narrou-se na exordial que o
candidato eleito para o cargo de prefeito do município de Assaí, MICHEL ÂNGELO
, aliado à sua família, bem como se valendo de funcionários ocupantes de alta
BOMTEMPO
posição hierárquica da empresa
estaria organizando
JUMBO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.,
esquema de captação ilícita de sufrágio, em que
teria
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
selecionado pessoas próximas e de sua confiança para encabeçar grupos com o encargo de
escolher e entregar quantias em dinheiro para outro “líder” da suposta organização; este último
ficaria incumbido de dialogar com eleitores, distribuir/entregar o dinheiro e consumar a compra
de votos, ou até mesmo realizar a promessa de cargos junto à prefeitura. Em troca, os eleitores
deveriam votar no candidato MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO.
Quanto ao abuso de poder econômico, a autora narra que a própria captação
ilícita de sufrágio a vários eleitores configurou o abuso de poder econômico, já que o
investigado sagrou-se vencedor na eleição de 2020 por pouca diferença de votos. Além disso,
ainda no contexto de abuso de poder econômico, aduziu que empresa ESFERA SEGURANÇA
administrada por
, estaria sendo
ELETRÔNICA,
EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS
utilizada como um “comitê” para fins de armazenamento de quantias em dinheiro não
contabilizadas e declaradas aos órgãos de fiscalização. Por fim, asseverou que a utilização de
vestuário padronizado, capitaneado por
consistente em
NEUSA VARELA BOMTEMPO,
camisetas cor-de-rosa, com o objetivo de demonstrar que as mulheres de Assaí estariam
apoiando a candidatura de
, também comprovaria o abuso de
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
poder econômico.
No que toca ao uso indevido dos meios de comunicação, asseverou que o
investigado
, antes e durante o período eleitoral, teria realizado
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
propaganda eleitoral na página do Facebook “RÁDIO D WEB” pertencente a DEVONIR
, em ofensa ao princípio da isonomia do pleito.
CUSTÓDIO
Relativamente à boca de urna, afirmou que investigada THAÍS FERNANDA
teria realizado boca de urna em favor do primeiro investigado, o que seria
SANTOS
comprovado por meio de um print de um comentário daquele em sua rede social Facebook.
Num. 35481016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

Na sentença (id. 26576266), o JUÍZO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ
julgou extinto o processo com resolução do mérito em face da decadência, diante da ausência
de formação completa do litisconsórcio passivo necessário. Com fundamento na jurisprudência
do TSE, assevera que, a despeito de ter sido relatada na peça inicial uma suposta organização
comandada pelos investigados, mas com a participação direta de várias outras pessoas, que
não foram incluídas no polo passivo do feito, não seria possível a regularização da demanda
após a diplomação, tendo se operado, por conseguinte, a decadência do direito.
Em face dessa decisão, a
interpôs o
COLIGAÇÃO “JUNTOS PODEMOS MAIS”
presente Recurso Eleitoral (id. 26576766) no qual se alegou que: i) a AIJE possuía uma
cumulação de pedidos, mas o juízo
se limitou a analisar um dos fatos, acerca da
a quo
formação do litisconsórcio passivo necessário referente à captação ilícita de sufrágio, deixando
de analisar os demais ilícitos eleitorais narrados; ii) que houve formação do litisconsórcio
passivo necessário, já que o vice-prefeito foi incluído no polo passivo. Requereu o provimento
do Recurso, reformando-se a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para
que se dê seguimento à demanda. Sucessivamente, na hipótese de se manter a extinção da
AIJE quanto ao fato alusivo à captação ilícita de sufrágio, requereu o prosseguimento da ação
com relação aos demais fatos articulados na petição inicial.
Em contrarrazões (id. 265777116), os recorridos afirmaram que: i) desde as
eleições de 2016, é entendimento consolidado na jurisprudência a obrigatoriedade da formação
de litisconsórcio passivo necessário entre os executores do suposto ato abusivo e os
candidatos beneficiados; ii) que essa exigência se aplica para qualquer modalidade de abuso,
inclusive na captação ilícita de sufrágio; iii) mesmo que se admita que a captação ilícita de
sufrágio, por si só, não gera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário,
houve na petição inicial a cumulação das demandas, quais sejam, de representação por
captação e investigação por abuso de poder econômico, o que demandaria a inclusão de todos
os executores pelo ato tido por abusivo no polo passivo; no mérito, que não houve captação
ilícita de sufrágio, utilização indevida dos meios de comunicação sociais, propaganda de boca
de urna e abuso de poder econômico. Requereram a manutenção da sentença ou,
sucessivamente, a improcedência dos pedidos, caso se entenda que o feito está pronto para
julgamento.
A
(id. 28878766) manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e provimento do Recurso, com o consequente retorno dos autos à primeira
instância para o devido processamento.
É o relatório.
VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
merecendo, pois, conhecimento.

Num. 35481016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

II.i - Litisconsórcio passivo necessário
Como relatado, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, objeto deste recurso,
tem como fundamento um suposto esquema de compra de votos encabeçado pelo candidato a
Prefeito,
e várias outras pessoas, bem como uso indevido dos
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
meios de comunicação social em virtude da participação do candidato em rádio de terceiro
antes e durante o período eleitoral e propaganda de boca de urna.
Os recorridos aduziram, em contestação e contrarrazões, preliminarmente, que a
jurisprudência do TSE exige a formação do litisconsórcio passivo entre os autores do ato tido
por abuso e os beneficiários da conduta.
O
acolheu a preliminar aduzida, julgando
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL
extinto o processo com resolução do mérito em face da decadência, nos seguintes termos:
Os investigados invocam preliminarmente a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo que, com relação a esta matéria, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a existência de
litisconsórcio passivo necessário entre os autores dos atos abusivos e os
beneficiários da conduta. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. 1. Para as
eleições de 2016, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido
da imprescindibilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre os
autores das condutas sindicadas e os respectivos beneficiários nas ações de
investigação judicial eleitoral que versam sobre o gênero abuso. 2. A deficiência
na formação do litisconsórcio passivo necessário acarreta a pronúncia de
nulidade processual e, uma vez ultrapassada a data limite para o ajuizamento da
ação, a extinção do processo com resolução do mérito por decadência, nos
precisos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (AI nº 175-12/PR, rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, julgado em 11.6.2019, DJe de 6.8.2019).
(...)
Portanto a preliminar prospera, haja vista que na peça inicial foi relatada uma
suposta organização comandada pelos investigados, em que se verifica várias
outras pessoas que também teriam participado diretamente dos supostos atos
de abuso, as quais deveriam, não apenas terem sido mencionadas, mas na
forma do entendimento do TSE, todas essas pessoas eram litisconsortes
passivas necessárias neste feito.
Desse modo, era imperativa a formação de litisconsórcio passivo necessário
entre os investigados e as demais pessoas que praticaram e/ou contribuíram
Num. 35481016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

para a prática dos ilícitos eleitorais descritos na inicial, em especial Lidiane Del
Anhol, Ray Charles Maluf, Adão Jaziel Simões, Carlos Alexandre Duarte, Adilson
André Felipe, André Oliveira Borges, Luzia Borges, Jorge Torquato Júnior, João
Paulo Garcia e Devonir Custódio.
Não sendo formado adequadamente o polo passivo face à ausência dos
identificados litisconsortes passivos necessários, não há como prosseguir sem a
sua regularização. Porém, decorrido o prazo decadencial para propositura das
Ações de Investigação Judicial Eleitoral, que se encerrou na data da diplomação
dos candidatos eleitos, em 18/12/2020, há que ser extinto o processo.
Em face do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, II, do CPC, face a incidência do instituto da decadência.
Com efeito, em regra, o litisconsórcio é facultativo, ou seja, cabe ao autor
escolher se demandará ao lado de outro sujeito, bem como se uma ou mais pessoas deverão
responder à demanda. No entanto, há situações em que é obrigatório, casos em que a
ausência de sua formação ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito .
1
De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será
necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a
”. São a lei ou
eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
a natureza da relação jurídica controvertida, portanto, as únicas fontes a obrigar a formação de
litisconsórcio.
A legislação eleitoral, notadamente a Lei Complementar 64/1990 (Lei das
Inelegibilidades) e a Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), não prevê o litisconsórcio necessário
em nenhum dos dispositivos atinentes às ações eleitorais.
De fato, o art. 22, XIV da LC 64/1990 dispõe que, na sentença de procedência, “o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
”. Ao seu turno, o § 4º do art. 73 da Lei 9.504/1997 estabelece que o
prática do ato
descumprimento das regras atinentes à conduta vedada “sujeitará os responsáveis a multa no
”, ao passo que seu § 8º dispõe que “
valor de cinco a cem mil UFIR
aplicam-se as sanções do §
4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e
”. Como visto, a redação não encerra imposição ao
candidatos que delas se beneficiarem
litisconsórcio, mas apenas a legitimação das pessoas ali indicadas.
Já a segunda parte do dispositivo (CPC, art. 114) refere-se, em regra, ao
litisconsórcio unitário , embora sua redação, já aprimorada em comparação ao texto do CPC
2
de 1973 (art. 47), ainda mereça críticas . No litisconsórcio unitário, a relação jurídica de direito
3
material é indivisível, de modo que não se admite solução diferente para os litisconsortes que
figuram no mesmo polo. É o que regula o art. 116 do CPC, no sentido de que “o litisconsórcio
será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo
”. Contrapõe-se, pois, ao litisconsórcio simples ou comum,
uniforme para todos os litisconsortes
em que se admitem soluções diversas mesmo para quem está do mesmo lado da relação
processual.
Num. 35481016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

Segundo
, “
FREDIE DIDIER JR.
no trecho em que remete à relação jurídica
controvertida (‘quando, pela natureza da relação jurídica controvertida’) o legislador indica que
está a referir-se ao litisconsórcio unitário, que é o tipo de litisconsórcio definido a partir da
” . Essa também é a conclusão de
relação jurídica litigiosa 4
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:
O litisconsórcio unitário, como regra, é também necessário. Assim impunha
textualmente o art. 47 do CPC/1973, e esse deve ser o tratamento dispensado
ao tema, também à luz do CPC/2015. Trata-se, além de imperativo lógico (...), de
decorrência do princípio do contraditório: se a decisão ferirá, de algum modo,
situação ou relação jurídica de que alguém faça parte, só por exceção justificável
a essa pessoa se deixará de informar a existência do processo. Decidiu-se, por
exemplo, que “a eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia
impõe o litisconsórcio necessário” (...) (STJ, REsp 1.159.791/RJ, rel. Min. Luiz
Fux, 1.ª T., DJe 25.02.2011) (...).5
Vê-se, portanto, que a preocupação do legislador ao estabelecer o litisconsórcio
necessário resulta da proteção ao contraditório de quem pode ser atingido pela decisão judicial.
É exclusivamente em razão da eficácia da sentença que foram projetadas as regras
pertinentes, no sentido de que a decisão judicial não pode atingir quem não fez parte do
processo.
Nesse sentido é o escólio de OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA:
O verdadeiro conceito de
, porém, liga-se a outro
litisconsórcio necessário
pressuposto. Diz-se que o litisconsórcio é
quando, por disposição de
necessário
lei, ou pela natureza da relação litigiosa, o processo só se possa formar
(utilmente) com a presença de todos os legitimados.6
Na mesma linha escreveu RENATO RESENDE BENEDUZI:
A necessariedade decorre, a rigor, do grave inconveniente de se deixar alguém
de fora, grave o suficiente a justificar a exigência do litisconsórcio em detrimento
do direito da parte de escolher com quem e contra quem vai litigar. No
litisconsórcio passivo, a violação da garantia do litisconsorte necessário ao
contraditório.7
Também a respeito, assim ensinam
e
MARINONI, ARENHART
MITIDIERO:
Em regra, a presença de litisconsórcio no processo representa, ao lado de uma
, também uma
, é dizer, a presença de
cumulação subjetiva
cumulação objetiva
várias causas de pedir e de vários pedidos em um único processo. Por isso,
normalmente a formação do litisconsórcio poderia ser tranquilamente substituída
por tantas ações quantas fossem as partes que integram o litisconsórcio. A
formação do litisconsórcio, então, na grande maioria das vezes, responderá a
uma conveniência de
e de
aos conflitos
economia processual
decisão uniforme
de interesse. Apenas nas hipóteses de
é que a
litisconsórcio necessário
cumulação subjetiva não implica cumulação objetiva, porque aí o que existe é
uma
alegada em litisconsórcio ativo ou passivo, sendo a
pretensão comum
Num. 35481016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

litigância em conjunto consiste requisito erigido para resguardar o direito ao
de todos os potencialmente atingíveis pela decisão da causa.
contraditório
8
Para estes últimos autores, “o litisconsórcio necessário é uma projeção
infraconstitucional do direito fundamental ao contraditório (art. 5, LV da CF). Sua violação
importa, portanto, em violação do direito ao contraditório e, por consequência, violação do
".
direito fundamental ao processo justo (art. 5º, LV, da CF) 9
Assim, na legislação processual civil brasileira, tem-se que o litisconsórcio
necessário ocorre em duas situações: previsão legal expressa, que inexistente na legislação
eleitoral, ou nas hipóteses de litisconsórcio unitário, em regra – pouco encontrável na
casuística eleitoral, exceto nos casos em que o ilícito contamina uma chapa.10
Contudo, independentemente dessa orientação doutrinária, não se ignora o fato
de que o TSE firmou o entendimento de que, “para as Eleições 2016, exige–se a formação de
litisconsórcio passivo necessário, também em caso de abuso do poder econômico, entre os
candidatos beneficiados e quem, no momento da propositura da ação, seja apontado como
REspE 325–03, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 28.11.2011).
responsável pelo ilícito" (
Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a exigência do
litisconsórcio passivo necessário, estabelecida pela jurisprudência do TSE para as eleições de
2016, não decorre da lei ou tampouco da relação jurídica estabelecida, vez que as sanções aos
candidatos e àqueles que eventualmente participaram do ilícito são independentes e diversas.
Assim, a
fixada pelo TSE no precedente REspE 843-56 está
ratio decidendi
calcada em uma interpretação mais ampla ao exercício do contraditório e da ampla defesa aos
investigados candidatos, porquanto, sob essa ótica, quando não praticam o ato - figurando na
condição de beneficiários -, não poderiam defender-se adequadamente das condutas
praticadas por terceiros não incluídos no processo.
Entretanto, o prestígio à ampla defesa e ao pleno exercício do contraditório não
pode ocorrer com fundamento em premissa processual equivocada.
De fato, quando o candidato investigado não é o responsável pelo ato abusivo
alegado, realmente deve ser garantido a ele a maior gama de possibilidades para exercício de
sua defesa. Para tanto, pode indicar o eventual participante como testemunha ou o próprio
juízo poderia determinar sua oitiva na condição de testemunha do juízo. Em verdade,
considerando que não se admite o depoimento pessoal nas ações eleitorais, dada a natureza
dos bens jurídicos protegidos, evidencia-se o maior valor da prova testemunhal, a justificar a
participação do agente não como parte processual, mas como testemunha mesma. Além disso,
podem ser requisitados todos os documentos necessários à comprovação de eventual
ausência de ciência do candidato quanto a ato praticado por terceiro.
O que não se vislumbra adequado é a estipulação de uma obrigatoriedade de
litisconsórcio passivo quando não exigido pela lei, tampouco pela relação jurídica estabelecida,
já que as sanções são independentes.
É de se ressaltar, nesse sentido, que, a par da jurisprudência fixada para as
eleições de 2016, já há uma sinalização do TSE no sentido de superar esse entendimento. De
Num. 35481016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

qualquer forma, já se definiu que a análise do litisconsórcio não pode ser feita de maneira
uniforme e inafastável para todos os casos, dependendo das circunstâncias fáticas de cada
um. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS. PREFEITO E VICE–PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. CAIXA DOIS DE CAMPANHA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÍNTESE DO CASO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (ID 19277088), afastando a
preliminar de litisconsórcio passivo necessário, manteve sentença do Juízo da 9ª
Zona Eleitoral que julgou procedente ação de investigação judicial eleitoral para
cassar os diplomas de prefeito e vice e declarar a inelegibilidade de todos os
investigados pelo período de 8 anos, com base no art. 22 da LC 64/90, por
abuso do poder econômico em face do recebimento de recursos para campanha
eleitoral provenientes de fonte vedada e não contabilizados nas prestações de
contas.
[...]
7. Esta Corte firmou o entendimento de que, "para as Eleições 2016, exige–se a
formação de litisconsórcio passivo necessário, também em caso de abuso do
poder econômico, entre os candidatos beneficiados e quem, no momento da
propositura da ação, seja apontado como responsável pelo ilícito" (REspe
325–03, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 28,11.2011).
8. Descabe invocar a referida jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral – vigente ainda no pleito de 2016 e cuja revisitação da questão já
foi sinalizada ao pleito de 2018 – a fim de que o tema seja decidido de
maneira uniforme e inafastável em todos os casos, sem temperamentos
que permitam, de forma fundamentada, afastar a pretendida extinção da
demanda eleitoral.
9. No julgamento do REspe 501–20, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
26.6.2019, o Ministro Luís Roberto Barroso, que proferiu o voto condutor,
sinalizou, a título de obiter dictum, no sentido de que deve ser revista, para
o pleito de 2018, a atual jurisprudência em relação à obrigatoriedade de
formação de litisconsórcio passivo entre os responsáveis pela prática do
ato e os candidatos beneficiados nas AIJEs por abuso de poder, tanto
político como econômico.
10. É irrepreensível a manifestação do Ministério Público, no sentido de que
""não é possível atribuir culpa pela prática de 'caixa dois' ao doador por não ter
este poder de gestão sobre o dinheiro cedido. Afinal, quem tem responsabilidade
Num. 35481016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

sobre a correta aplicação dos recursos, ainda que provenientes de fonte vedada,
é o candidato. Ele é quem poderá utilizar contabilidade paralela na fase de
arrecadação ou mesmo ao' [despender] a quantia" (ID 24590188, p. 16).
11. As sanções previstas no art. 22 da LC 64/90 deverão ser impostas àqueles
que se utilizaram de forma abusiva de recursos irregulares para a campanha
eleitoral, de acordo com os fatos narrados na inicial, independentemente da
conduta do doador, que deve ser apurada pelos meios próprios.
12. Não há falar em litisconsórcio passivo necessário, pois, neste caso, o doador
não concorreu para a prática abusiva de utilização indevida de recursos para a
campanha eleitoral, tendo figurado apenas como terceiro envolvido.
13. Em matéria similar, esta Corte decidiu que, "no caso, o litisconsórcio foi
regularmente observado pelo autor da ação ao incluir no polo passivo tanto
aquele a quem imputou a responsabilidade pelo abuso do poder econômico
como os candidatos beneficiados [...]. Posterior conclusão sobre a necessidade
de participação de terceiro que não foi incluído como réu na demanda não
implica decadência" (REspe 501–20, rel. Min. Admar Gonzaga, red. para o
acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.6.2019).
14. A Corte de origem concluiu que "as provas dos autos, tanto testemunhais
quanto documentais, confirmam de que houve a utilização de 'caixa 2' e ainda o
recebimento de doação por meio de fonte vedada (pessoa jurídica)" (ID
19277088, p. 12).
15. O Tribunal Regional também assentou que "ficou comprovada a gravidade
das condutas, de modo que foram capazes de afetar a legitimidade, a
moralidade e a higidez das eleições, considerando a pequena diferença de votos
entre a recorrente [...] e o 2º colocado nas eleições municipais de 2016 em
Pimenta Bueno" (ID 19277088, p. 13) e que "a conduta dos recorrentes
efetivamente veio a desequilibrar o pleito municipal de 2016, uma vez que a
diferença de votos para o segundo colocado foi de apenas 370 votos" (ID
19277088, p. 13).
16. Segundo a Corte de origem, a conduta dos recorrentes efetivamente
desequilibrou o pleito municipal de 2016, diante da diferença ínfima de votos
entre o primeiro e o segundo colocados, e, além disso, o extrapolamento do
limite de gastos da campanha consistiu em fato grave, que veio a macular a
normalidade e a legitimidade do pleito.
17. A alteração do entendimento da Corte de origem, para concluir que não foi
comprovada a prática de caixa dois de campanha nem demonstrada a gravidade
dos fatos ou a repercussão no pleito, demandaria o indevido reexame de provas,
a teor do verbete sumular 24 do TSE.
Num. 35481016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

18. Consta no aresto recorrido que a candidata a prefeito não foi mera
beneficiária da conduta abusiva, pois não seria possível que não tivesse ciência
de que seu esposo, "juntamente com o candidato a vice da chapa, efetivaram
atos visando burlar a fiscalização da Justiça Eleitoral através de 'caixa 2', num
esquema que resultou em recebimento de doação de fonte vedada e
configurador do abuso do poder econômico".
19. Não há falar em ausência de conhecimento da candidata acerca da prática
ilegal, a respaldar o afastamento da sanção de inelegibilidade, porquanto,
segundo a jurisprudência desta Corte, "a causa de inelegibilidade decorrente da
prática de abuso do poder econômico, nos moldes do art. 22, XIV, da LC nº
64/90, requer, para a sua incidência, que o beneficiário pela conduta abusiva
tenha tido participação direta ou indireta nos fatos (REspe nº 458–67/PI, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 15.2.2018)" (REspe 243–89, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 3.4.2019).
20. A reforma do julgado regional, para concluir que a candidata a prefeito não
praticou a conduta ilícita nem teve conhecimento dos fatos, demandaria o
indevido reexame de provas, providência inviável nesta seara, a teor do verbete
sumular 24 do TSE.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspE nº 060172879, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
13/08/2020)
Nesse contexto, seja porque não é exigido o litisconsórcio passivo pela lei
eleitoral, tampouco no tocante à relação jurídica estabelecida, ou mesmo porque a Corte
Superior já sinalizou uma possível mudança de entendimento quanto a essa obrigatoriedade,
vislumbra-se desnecessária a inclusão de todos os agentes envolvidos no suposto ato tido por
abusivo, seja em relação ao abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de
comunicação social.
Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, acrescenta-se que,
em relação à captação ilícita de sufrágio, mesmo que fosse adotado o entendimento fixado nas
eleições de 2016, há que se fazer uma distinção especial à situação narrada nesta AIJE, que
afasta a necessidade de inclusão de todas as pessoas envolvidas no suposto esquema de
compra de votos.
Isso porque, na espécie, não há indicativos de que o abuso de poder tenha sido
cometido exclusivamente pelos comandados, sem interferência ou submissão aos candidatos
investigados. Pelo contrário, a moldura fática descrita pelos recorrentes aponta os candidatos
investigados como comandantes de uma estrutura organizacional para a prática dos ilícitos
eleitorais, atuando os terceiros como meros mandatários dos candidatos, o que afasta a
necessidade de eventual litisconsórcio passivo, conforme a jurisprudência do TSE.
Num. 35481016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

Diante desses argumentos, dada a desnecessidade do litisconsórcio passivo, a
reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja processada a ação proposta
pela Coligação recorrente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso,
reformando a sentença para determinar o prosseguimento da ação proposta.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

___________________
1. CPC, art. 115, parágrafo único:“Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a
citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”
2. Que não se confunde com o necessário. Fredie Didier Jr., citando Cândido Rangel Dinamarco, leciona que “é fundamental
não misturar o litisconsórcio unitário com o litisconsórcio necessário, confusão muito comum. ‘O processualista brasileiro
moderno coloca corretamente em planos diversos os dois fenômenos, consciente de que são problemáticas distintas a da
indispensabilidade da integração de todos os colegitimados na relação processual (litisconsórcio necessário ou facultativo) e a
do regime de tratamento dos litisconsortes no processo’ (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
. 17ª ed., Salvador : Ed. Jus Podivm, 2015, p. 453)
parte geral e processo de conhecimento
3. Segundo Fredie Didier Jr., “(...) a redação legal não é boa. Na verdade, é tautológica: o litisconsórcio é necessário quando a
eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes; ou seja, será necessário quando for
necessário.” (
.
Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento
17ª ed., Salvador : Ed. Jus Podivm, 2015, p. 452).
4. Ob. cit., pp. 452-453.
5. MEDINA, José Miguel Garcia.
. Ed. 2017, São Paulo : RT, coment. ao art. 116).
Novo Código de Processo Civil Comentado
6. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Comentários ao código de processo civil, v. 1: do processo de conhecimento, arts. 1º a 100.
São Paulo : RT, 2000, p. 208.
7. BENEDUZI, Renato Resende.
187, v. II, MARINONI,
Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]: artigos 70 ao
Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel [coord.], São Paulo : RT, 2016, coment. ao art. 114.
8. Ob. loc. cit.
9. Ob. cit., Cap. 3.3.4.1.
10. Admitindo-se, excepcionalmente, o litisconsórcio unitário simples.
Num. 35481016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600675-52.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE /
90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA
- PR48858, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR0074746, LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043 -
RECORRIDOS: MICHEL ANGELO BOMTEMPO E CAIRO KOGUISHI - Advogado do(a)
RECORRIDOS: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR0030485- RECORRIDA: NEUSA
MARIA VARELLA BOMTEMPO - Advogado do(a) RECORRIDO: WAGNER DA SILVA -
PR0080326 - RECORRIDA: THAIS FERNANDA SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO:
ALCIRLEY CANEDO DA SILVA - PR0034904, GEMERSON JUNIOR DA SILVA - PR0043976A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35481016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:06:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808060384600000034610592
Número do documento: 21052808060384600000034610592